Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER.

I – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.

II – Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper. Reformada a r. decisão.

III – Agravo de instrumento provido.